Tribunal: TCU
Processo: 019.969/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em pregão para contratação de serviço de prevenção contra incêndio e pânico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação de licitante a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90014/2024, conduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações, tendo como objeto a prestação de serviço de prevenção contra incêndio e pânico. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 20 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar esta decisão à Agência Nacional de Telecomunicações, à licitante, Vippim Segurança e Vigilância Ltda., e à representante.